Tribunal: TJSP
Processo: 1005630-18.2016.8.26.0565
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo Interno contra decisão Colegiada – Inadmissibilidade – Ausência de previsão legal – Não conhecimento. Não há como se conhecer de agravo interno interposto contra decisão colegiada, vez que, segundo previsão legal, este é cabível contra decisões monocráticas, consoante o artigo 1.021, do CPC.

Não conheço do presente agravo.